Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700443-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERIKA NAYRA RIBEIRO DOS SANTOS IMPETRANTE: EDVALDO MOREIRA PIRES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ERIKA NAYRA RIBEIRO DOS SANTOS contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente. No presente habeas corpus, o impetrante alega a ausência de periculum libertatis, uma vez que a conduta imputada à paciente não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada, mormente porque, embora os delitos sejam altamente reprováveis, não envolveram violência ou grave ameaça à pessoa. Aduz que as condições pessoais da paciente (de 22 anos de idade) são favoráveis, pois é primária, seu endereço é conhecido e nunca se envolveu em outros delitos. Acrescenta que não há que se falar em segregação com fundamento na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, mormente porque desponta dos autos não possuir antecedentes desabonadores em crimes neste mesmo contexto, possuindo endereço certo no distrito da culpa, nada indicando que ela, se mantida em liberdade, representa prejuízo à instrução, ou planeja qualquer fuga para se escusar à responsabilidade pelos crimes supostamente praticados. Entende que, tendo em vista que a prisão preventiva deve ser decretada excepcionalmente (e somente se as medidas alternativas se revelarem inadequadas ou insuficientes), é o caso de conceder a liberdade à Paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar cumulada com monitoração eletrônica, com fundamento no art. 318, III, do CPP, ou a substituição por alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade da prisão preventiva. Vejo que os fatos atribuídos, em tese, à paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo o d. Juízo a quo versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que a paciente, juntamente com seu companheiro, foi denunciada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Em síntese, a paciente e seu companheiro já eram monitorados pela polícia em razão de suspeitas do envolvimento de ambos com o tráfico de drogas. Em diligência policial, a paciente, ao menos em tese, foi flagrada, no interior de um veículo automotor, na posse de grande quantidade de crack (100g), duas porções de maconha/haxixe e 50 munições calibre 9mm, que estavam dentro de uma bolsa. Na residência da paciente, a polícia localizou uma pistola 9mm, municiada com 8 projéteis, além de outras 10 munições. Com efeito, a decisão que impôs a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos. A prisão da paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético. Assim, em juízo de cognição sumário, considero que o modus operandi do paciente demonstra o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar. Nessa toada, deve-se ressaltar que não se desconhece as disposições do art. 318 e 318-A do CPP, mas, ao menos em análise liminar, não há razões para conceder a prisão domiciliar. Como relatado, o impetrante fundamenta o pedido de prisão domiciliar no art. 318, III, do CPP, uma vez que a picante seria mãe de uma criança menor de 6 anos de idade. Nesse ponto, relevante destacar que não há prova nos autos de que a paciente seja mãe, pois não foi anexada certidão de nascimento que comprove essa alegação. Na realidade, a maternidade se sustenta apenas por declarações da própria paciente em audiência de custódia, que afirmou ser mãe de uma criança de um ano, mas, reitera-se, não há documento nos autos que corrobore essa alegação. De toda forma, ainda que a paciente seja, de fato, mãe de uma criança de 1 ano de idade, não seria cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que há notícias de que a paciente guarda arma e munições em sua residência. Assim, pelo menos em juízo sumário, entendo que o retorno da paciente para o seu lar geraria evidente risco à ordem pública, pois, ao menos em tese, o domicílio é o local onde a paciente guarda armas e munições e, desse modo, poderia voltar a delinquir, mesmo em prisão domiciliar. Em outras palavras, autorizar a prisão domiciliar da paciente significa permitir o seu retorno à criminalidade. Importante pontuar que, em audiência de custódia, a paciente afirmou que sua filha está sob os cuidados da avó materna, de modo que a criança não se encontra desamparada. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a concessão da ordem em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora